Tribunal: TJBA
Processo: 8081820-52.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081820-52.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ANA MARIA FREIRE PORTELA e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO DE OLIVEIRA CUNHA

ACORDÃO

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Contrato de crédito rural vinculado ao Programa Especial de Saneamento de Ativos (PESA). Quitação reconhecida judicialmente. Inscrição indevida em dívida ativa e cobranças após extinção da obrigação. Responsabilidade do agente financeiro pela manutenção e comunicação de dados. Configuração de dano moral e cabimento de multa por descumprimento de ordem judicial. Readequação dos juros moratórios à taxa SELIC. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação comum, determinando o cancelamento de apontamentos referentes a operação de crédito rural vinculada ao PESA, a exclusão dos dados dos autores da dívida ativa e de órgãos de proteção ao crédito, além da condenação do banco ao pagamento de multa por descumprimento de liminar, indenização por danos morais e honorários advocatícios. A parte recorrente sustenta ausência de responsabilidade, impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, inexistência de dano moral e inaplicabilidade da taxa de juros fixada.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se o agente financeiro é responsável pela manutenção de cobranças e inscrições indevidas no âmbito do PESA; (ii) estabelecer a legalidade e a exigibilidade da obrigação de fazer determinada na sentença; (iii) apurar se há dano moral indenizável decorrente das inscrições e cobranças indevidas; e (iv) verificar a correção da taxa de juros moratórios aplicada.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira que administra operações do PESA assume deveres de diligência e atualização cadastral, sendo responsável pela identificação de quitação, cessação de cobranças e comunicação da extinção da dívida aos órgãos competentes.

4. A permanência de apontamentos e cobranças após o trânsito em julgado de ação consignatória que reconheceu a quitação da dívida configura falha na prestação do serviço e ofensa à boa-fé objetiva.

5.A responsabilidade pela inscrição indevida em dívida ativa recai sobre quem possui o dever de informar a quitação ao ente público, não podendo o agente financeiro transferir ao consumidor os encargos de sua desorganização interna.

6. A multa por descumprimento de ordem judicial (astreintes) é cabível quando constatada resistência injustificada à determinação judicial, cumprindo a função de assegurar a autoridade do julgado e garantir sua efetividade prática.

7. A fixação de multa coercitiva no valor de R$21.000,00 mostra-se proporcional à conduta omissiva reiterada e ao prejuízo causado, sendo legítima diante da reiteração do descumprimento.

8. Configura-se dano moral quando a parte é submetida a cobranças e restrições indevidas, especialmente após a extinção da obrigação, em afronta à sua honra objetiva e subjetiva.

9. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$8.000,00, revela-se compatível com a gravidade da conduta e as circunstâncias do caso concreto.

10. Quanto aos juros moratórios, aplica-se o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1368, que estabelece a taxa SELIC como índice adequado, por englobar correção monetária e juros legais, devendo ser substituído o percentual mensal fixado na sentença.

IV. Dispositivo e tese

1
1
.
Recurso de apelação

parcialmente
provido
para ajustar os critérios de juros moratórios, que deverão observar a
taxa SELIC
, nos termos do Tema Repetitivo 1368 do Superior Tribunal de Justiça, mantida a sentença em todos os demais pontos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº
8081820-52.2021.8.05.0001
,
em que é apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e apelado(a)
ANA MARIA FREIRE PORTELA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
DAR PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.